Tribunal: STF
Processo: ARE 1418011
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravos contra decisão por meio da qual foi negado seguimento aos recursos extraordinários interpostos em face acórdão assim ementado: 



    “SERVIDOR MUNICIPAL Aposentadoria Fundamento legal Inconstitucionalidade Cassação Retorno às atividades Contribuições previdenciárias Período de inatividade Recolhimento parcelado Cômputo para aposentadoria EC 47/05 Impossibilidade: 



    A Constituição Federal veda à lei estabelecer qualquer forma de contagem de tempo de contribuição fictício. “ (pág. 2 do doc. eletrônico 16).



    Os embargos de declaração em seguida opostos foram rejeitados (doc. eletrônico 20).



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustentou-se violação dos arts. 37, §6°; e, 40, §10 da mesa Carta.(doc. eletrônico 22). 



    É o relatório. Decido. 



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Inicialmente, o Tribunal de origem assim dirimiu a controvérsia: 



    “Realmente, embora adotado o sistema contributivo, não há amparo legal para o recolhimento pretendido pelo impetrante. O art. 40, § 10, da CF expressamente veda “qualquer forma” de contagem de tempo ficta para aposentadoria do servidor: 



    ´Art. 40. (...) § 10. A lei não poderá estabelecer qualquer forma de contagem de tempo de contribuição fictício’. 



     Diante desta vedação constitucional, ainda que o apelante recolhesse as contribuições previdenciárias relativas ao período em que permaneceu inativo, não tendo laborado para o município nesse período, o tempo seria fictício, impossibilitada assim a sua contagem para a imediata aposentadoria pela EC 47/05. 



    Somente completando o tempo de trabalho necessário, como efetiva atividade e contribuição dela decorrente, poderá vir a se inativar nos termos da referida Emenda, preenchidos todos os seus requisitos. 



    Ademais, a Portaria 47/11-S/IPREM-SP não socorre o recorrente, pois não há previsão que ampare o seu pleito. Essa Portaria apenas estabeleceu critérios de parcelamento de débitos de contribuição previdenciária, i.e., hipóteses em que a contribuição era devida, mas não foi recolhida pelo servidor, não tutelando, portanto, situações como a destes autos, em que, não tendo laborado ainda que com base em fundamento posteriormente declarado inconstitucional , não era devida contribuição previdenciária. Tanto que o apelante não está sendo cobrado pelas contribuições que seriam devidas no período em questão caso tivesse permanecido em atividade.”(pág. 4 do documento eletrônico 16)



     Verifico que o acórdão recorrido está em consonância a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido da impossibilidade da contagem de tempo ficto para fins de aposentadoria, ainda que tenha havido o recolhimento da contribuição previdenciária a que se sujeitam os servidores inativos. Com o mesmo entendimento, menciono as seguintes decisões: 



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS E AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE INJUNÇÃO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL EM COMUM. IMPOSSIBILIDADE. SERVIDORES COM DEFICIÊNCIA. APLICABILIDADE DA LEI 142/2013 ATÉ QUE SOBREVENHAM AS LEIS COMPLEMENTARES QUE REGULAMENTEM O ART. 40, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO. 1. O Supremo firmou entendimento vedando a conversão de tempo de serviço especial em comum para fins de aposentadoria de servidor público, a teor do disposto nos §§ 4º e 10 do artigo 40 da Constituição Federal, diante da impossibilidade legal de contagem de tempo ficto. 2. A aposentadoria especial de servidor público portador de deficiência é assegurada mediante a aplicação da Lei Complementar 142/2013, até que editada a lei complementar exigida pelo art. 40, § 4º, I, da Constituição Federal. 3. Embargos de declaração da Impetrante rejeitados. 4. Agravo Regimental da União parcialmente provido” (MI n. 1.474-ED, Rel. Min. Edson Fachin).



    No mesmo sentido, o Ministro Dias Toffoli, Relator do Mandado de Segurança n. 28.619/DF, decidiu:



    “Demais disso, e reforçando a fundamentação, a EC nº 20/98 – que alterou substancialmente os princípios que regiam o Regime Próprio de Previdência Social do setor público federal, o qual passou a ser de natureza contributiva – estabeleceu vedação expressa à contagem de tempo ficto para fins de aposentadoria. Vedada, portanto, ficou a possibilidade de o legislador instituir tempo de contribuição fictício. 



    Nesse sentido, registro que a Constituição Federal de 1988, a partir da promulgação da Emenda Constitucional nº 20, de 15/12/1998, promoveu nova redação ao § 10 do artigo 40 – que passou a impedir o estabelecimento de qualquer forma de contagem de tempo fictício de contribuição. Transcrevo o trecho, ipsis litteris: 



    ‘§ 10 - A lei não poderá estabelecer qualquer forma de contagem de tempo de contribuição fictício’ 



    In casu, o período assinalado em que o impetrante permaneceu em inatividade remunerada coaduna-se com tempo fictício de contribuição, não podendo, pois, ser considerado para cálculo de deferimento de nova aposentadoria, pelo simples fato de tal agir encontrar-se eminentemente censurado pela Constituição Cidadã. (…)



    Se não é admitida, à luz do contido no § 10 do artigo 40 da CF/88, a contagem diferenciada para o servidor que trabalhe em condições tidas como especiais para fins de aposentadoria, com menos razão seria admitir o cômputo do período não trabalhado do servidor inativo para idêntico fim”. 



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de março de 2023.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator